Tribunal: TJES
Processo: 5014902-98.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014902-98.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NA TRILHA CERTA BIKESHOP ECOMMERCE LTDA e outros
APELADO: MARCEL CAMPOS FIORIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA. NEGOCIAÇÃO VIA
WHATSAPP
. VINCULAÇÃO DA OFERTA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por empresas fornecedoras contra sentença que, em ação de cumprimento forçado de oferta c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento de bicicleta mediante entrega de bem usado e pagamento complementar, bem como condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de recusa injustificada de conclusão de negócio previamente ajustado via
WhatsApp
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as tratativas realizadas entre as partes configuraram oferta vinculante apta a ensejar o cumprimento forçado; (ii) estabelecer se é válida a imposição posterior de condição não previamente informada ao consumidor; (iii) determinar se há responsabilidade solidária entre as empresas rés; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e eventual litigância de má-fé do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
As conversas mantidas entre as partes demonstram proposta clara, precisa e completa, com definição de objeto, preço e condições, configurando oferta vinculante nos termos do art. 30, do CDC.
4.
O aceite expresso do consumidor aperfeiçoa o contrato, tornando obrigatória a proposta e autorizando o cumprimento forçado diante da recusa do fornecedor (art. 35, I, do CDC).
5.
A exigência posterior de avaliação presencial, não previamente informada, viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, configurando prática abusiva.
6.
A atuação conjunta das empresas sob mesma marca, com identidade de sócios e apresentação unificada ao consumidor, autoriza a aplicação da teoria da aparência e o reconhecimento da responsabilidade solidária.
7.
A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada ao deslocamento interestadual e à recusa injustificada, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.
8.
A teoria do desvio produtivo do consumidor incide no caso, diante do tempo despendido para solução do problema criado pelo fornecedor.
9.
O valor fixado a título de dano moral revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica.
10.
Inexiste litigância de má-fé, pois o autor exerceu regularmente o direito de ação com base em pretensão amparada por provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 30; 35, I. CPC, art. 85, § 11. CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1064822-35.2024.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 03/03/2026; TJDF, AC 0707398-89.2022.8.07.0009, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 26/11/2025; TJES, ApCiv 5000657-25.2024.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23/03/2026; STJ, AgInt no AREsp 2.242.716/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03/11/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

NA TRILHA CERTA BIKESHOP ECOMMERCE LTDA. e NA TRILHA CERTA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA.
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 18603787) que, nos autos da ação de cumprimento forçado de oferta c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
MARCEL CAMPOS FIORIO.

Em sua petição inicial (ID 18603748), o autor narrou que, em 28 de outubro de 2024, iniciou uma negociação via
WhatsApp
com um vendedor das empresas apelantes para a troca de sua bicicleta usada por um modelo novo, a “Oggi Potenza Pro 2024”, anunciada no
site
das rés. Após o envio de fotos e vídeos de sua bicicleta para avaliação, foi-lhe apresentada uma proposta que consistia na entrega do seu bem, além do pagamento complementar de R$ 10.000,00, a qual foi prontamente aceita.

Aduziu que, embora o modelo inicialmente desejado no tamanho médio (M) não estivesse disponível, aceitou a substituição pelo tamanho grande (L), sob a promessa de que seriam feitos os ajustes necessários. Com todos os detalhes da transação definidos, inclusive a logística de entrega que ocorreria em Sabará/MG, deslocou-se de Cachoeiro de Itapemirim/ES para o Estado de Minas Gerais. Contudo, na data combinada, foi surpreendido com a recusa das apelantes em finalizar o negócio, sob a alegação de que a bicicleta havia sido vendida, apesar de o produto ainda constar como disponível no
site
.

Diante dos fatos, pleiteou o cumprimento forçado da oferta, nos termos do artigo 35, I, do Código de Defesa do Consumidor, além da condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nesse panorama, sobreveio a sentença (ID 18603787), que julgou totalmente procedentes os pedidos da ação principal e improcedente a reconvenção. O dispositivo da sentença condenou as rés, de forma solidária, a: (I) cumprir a oferta pactuada, fornecendo ao autor o produto “Bicicleta Elétrica Oggi Potenza Pro XT D12, modelo 2024”, mediante o recebimento da bicicleta usada e o pagamento do valor de R$ 10.000,00, sob pena de multa diária; (II) Pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora.

As rés foram condenadas, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Inconformadas, interpuseram o presente recurso de apelação, no qual reiteraram os argumentos da contestação, afirmando que a negociação não se concretizou por culpa do apelado, que não teria comparecido à loja física para a avaliação presencial da bicicleta usada, condição que alegam ser indispensável. Argumentaram, ainda, que são pessoas jurídicas distintas (uma loja física e outra de comércio eletrônico) e que a venda não se efetivou pela ausência de pagamento de sinal ou de formalização de reserva, ou seja, que não houve uma oferta concreta e aceita, mas apenas tratativas preliminares.

Além disso, impugnam a condenação por danos morais, alegando a ocorrência de mero dissabor, e renovam o pedido formulado em sede reconvenção, para que haja condenação do apelado por litigância de má-fé.

Pois bem. Conforme apontado, a alegação principal das apelantes reside na tese de que a negociação não foi concluída, tratando-se de meras conversas preliminares, e que a efetivação do negócio dependeria de uma avaliação presencial da bicicleta usada do apelado, na medida em que não houve pagamento de sinal ou de formalização de reserva.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante das provas produzidas e dos princípios que regem o Direito do Consumidor. Explico.

Isso porque, o artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, consagra o princípio da vinculação da oferta, estabelecendo que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor e integra o contrato. Nesse sentido:

(...). 4. A publicidade veiculada obriga o fornecedor, integrando o contrato, nos termos do art. 30 do CDC. O art. 35 do mesmo diploma garante ao consumidor a escolha da alternativa em caso de recusa de cumprimento da oferta, inclusive o cumprimento forçado. (...). (TJSP; AC 1064822-35.2024.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 03/03/2026).

(...). 3. O princípio da vinculação contratual da oferta e da publicidade, estatuído nos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito de exigir do fornecedor de produtos ou serviços o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário, regramento que, contudo, não ostenta natureza absoluta, devendo sua aplicação ser ponderada com os demais princípios jurídicos também afetos às relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio das relações econômicas e da vedação ao enriquecimento sem causa. (...). (TJDF; AC 0707398-89.2022.8.07.0009; Ac. 2072557; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 26/11/2025; Publ. PJe 21/01/2026).

No caso dos autos, as conversas realizadas via
WhatsApp
(IDs 18603755 a 18603762), cuja autenticidade não foi impugnada, demonstram, de forma inequívoca, a existência de uma proposta clara, precisa e detalhada. O preposto das apelantes não apenas discutiu o modelo da bicicleta nova, mas também solicitou ativamente fotos e vídeos da bicicleta usada do apelado para fins de avaliação (ID 18603755). Com base nesse material, formulou a proposta de troca mediante o pagamento da diferença de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelado, por sua vez, manifestou seu aceite de forma explícita, concordando com todos os termos apresentados, inclusive com a alteração do tamanho do produto e a logística de entrega em Sabará/MG.

Desse modo, a partir do momento em que o consumidor aceita a proposta com todos os seus elementos essenciais — coisa, preço e consentimento —, o contrato considera-se formado, e a oferta se torna vinculante para o fornecedor. A alegação de que a avaliação presencial era uma condição para o negócio não prospera, pois tal requisito nunca foi informado ao consumidor durante as tratativas. Ao contrário disso, a avaliação foi realizada com base nos meios digitais solicitados pelo próprio vendedor, que, após receber o material, confirmou os termos da troca.

Destarte, impor uma condição não prevista após o aceite do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, que deve nortear todas as fases do contrato, inclusive a pré-contratual. A tentativa de criar,
a posteriori
, um requisito não pactuado para se eximir do cumprimento da obrigação é uma prática abusiva e viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir: O dever de informação constitui direito básico do consumidor (CDC art. 6º III) e impõe ao fornecedor o encargo de esclarecer de forma clara precisa e ostensiva a natureza do produto ou serviço contratado conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência e doutrina especializada. (...). (TJES; ApCiv 5000657-25.2024.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Data 23/03/2026).

Assim, a recusa das apelantes em concretizar a venda nos termos ajustados representa um claro descumprimento de oferta, o que legitima a escolha do consumidor pelo cumprimento forçado da obrigação, conforme lhe faculta o artigo 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença, nesse ponto, deve ser mantida.

Prosseguindo, as apelantes insistem na tese de que são pessoas jurídicas distintas, buscando afastar a responsabilidade solidária imposta na sentença. O argumento, todavia, é juridicamente frágil e ignora a realidade fática e a proteção conferida ao consumidor.

Isso porque, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, os contratos sociais juntados aos autos (ID 18603772 e ID 18603773), comprovam que as sociedades empresária apelantes são administradas pelos mesmos sócios, quais sejam, Juliano César Teixeira e Helen Carla de Souza Teixeira.

Ademais, ambas atuam sob a mesma marca e nome fantasia, “Na Trilha Certa”, apresentando-se ao mercado consumidor como uma entidade única. Nessa perspectiva, para o consumidor, não há como distinguir onde começa a responsabilidade de uma e onde termina a da outra, especialmente quando a negociação se inicia em um ambiente virtual (
site
) e prossegue por um canal de comunicação (
WhatsApp
) que se apresenta em nome da marca.

Nesses cenários, aplica-se a teoria da aparência, que visa proteger o terceiro de boa-fé que confia na situação demonstrada, ainda que esta não corresponda à realidade jurídica formal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, que exploram a mesma marca e se apresentam de forma unificada ao consumidor, respondem solidariamente pelas obrigações contraídas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico. Precedentes
. 3. Tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência no caso dos autos. Modificar tal entendimento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta corte por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.242.716; Proc. 2022/0352952-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 03/11/2023).

Dessa forma, a confusão gerada pela estrutura empresarial das apelantes não pode ser utilizada em prejuízo do consumidor. A responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária de ambas as apelantes pelo cumprimento da obrigação e pela reparação dos danos.

Na sequência, as apelantes defendem a inexistência de dano moral, limitando o ocorrido à esfera do mero dissabor. No entanto, ressoa inegável que a situação vivenciada pelo apelado transcende em muito um simples aborrecimento.

Isso porque, o dano moral, no caso, configura-se, precipuamente, pela frustração da legítima expectativa do consumidor que, após ter um negócio confirmado, planejou-se para a sua concretização, o que incluiu um deslocamento interestadual de Cachoeiro de Itapemirim/ES para Sabará/MG. Assim, a recusa injustificada na conclusão do negócio, após tal planejamento e deslocamento, gera um sentimento de impotência e desrespeito que ultrapassa o mero dissabor.

Ademais, conforme assentado na r. sentença, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, amplamente acolhida pela jurisprudência. Segundo essa teoria, o tempo vital que o consumidor é forçado a desperdiçar para resolver problemas criados pelo fornecedor constitui um dano indenizável. O apelado precisou despender tempo para tentar resolver a questão extrajudicialmente, através de notificações (ID 18603751), e, por fim, foi obrigado a ingressar com a presente ação judicial para ter seu direito reconhecido. Esse tempo, desviado de suas atividades cotidianas, produtivas ou de lazer, é um bem jurídico tutelado, e sua perda forçada por ato ilícito do fornecedor deve ser reparada.

No ponto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter pedagógico-punitivo para as ofensoras, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Diante de tais conclusões, incabível a condenação do apelado por litigância de má-fé, na medida em que o apelado limitou-se a exercer seu direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) para buscar a satisfação de um direito que lhe foi negado.

Como exaustivamente demonstrado, as alegações autorais encontram-se amparadas por um sólido conjunto probatório, que foi corroborado pela criteriosa análise do juízo de primeiro grau. Não há qualquer elemento nos autos que indique que o apelado tenha alterado a verdade dos fatos ou agido de modo temerário. A reconvenção, nesse contexto, revela-se uma tática infundada e que não merece acolhida, sendo irretocável a sentença que a julgou improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas apelantes para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)